Tribunal: TJSP
Processo: 2098757-34.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Recurso – Embargos de declaração – Embargos de declaração – Alegação de omissão – Inexistência – Rejeição dos embargos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000493201
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2098757-34.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
CLAUDEMIR RIBEIRO DOS SANTOS, LIEDE ROBLES TERZINI, CLAUDIA
ROCHA GODOY, JOAO VIEIRA DE ALBUQUERQUE, ANTONIA GILDA TOLEDO,
MARCELO CLETO EGIDIO, NANCIRA FRANCELINA RAMOS, MARIZA
MARQUES DA SILVA, SANDRAD BRANDAO BIBIANO, NELI MARIA CHANES,
PALMIRA SAPIENZA, FRANCISCO CANDIDO DE MENDONCA NETO, WILMA
DA SILVA DUTRA REZENDE, REGINA RESSURREICAO PASSOS, ROSALEE
GOMES DOS SANTOS, LAURIDES IZABEL SANTOS DE PAIVA, SONIA BARONE
PINHEIRO, ELENICE RODRIGUES NUNES, EDIO MACHADO DE CARVALHO,
ANA ROSA DA FONSECA, MILTON ALVES DA CUNHA, MARCIA LUCIA
FERREIRA DENADAI, MARINA MIYOKO KANO MUNIZ DOS SANTOS, ANA
LUCIA JOB DE MACEDO, MARIA LUZINETE DA SILVA OLIVEIRA, RAQUEL
LUCIA DA SILVA ALBUQUERQUE, SERGIO ROBERTO MUSTAFA, DARIO
VENTURA, DENISE MARI, GEMEA ZELIA DE SOUZA, MARI ROSANGELA LUZ
GUIMARAES, MARSEN BORGES BARBOSA, ALMIR SOARES MARTINS, JOSEFA
DE
MORAES
DE
ALVARENGA,
MARIA
SOLANGE
RIBEIRO,
CLELIA
APARECIDA MOURA, YARA BAMMANN, ODINA MARIA DOS SANTOS, MARIA
JOSE MENTEIRO MARTINI, FRANCISCO LEMBO NETO, LUIZ CARLOS DE
ANDRADE, BENEDITA BARBOSA DE CAMPOS, APARECIDA ZULEICA DA
SILVA, JEANNE MOUTINHO, OSVALDO ALVES PEREIRA, ARISTOTELES
MARTINS ESTANISLAU JUNIOR, SERGIO LUIZ ANTONELO, JOSE JORGE DE
OLIVEIRA, PEDRO GABRIEL DE ALMEIDA FILHO e MARIA ALDENORA
MONTEIRO, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
FEITOSA (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 29 de junho de 2020
OSVALDO MAGALHÃES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2098757-34.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 27.612/20 2/5
VOTO No 27.612/20
EMB. DE DECLARAÇÃO No 2098757-34.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTES: DENISE MARI e OUTROS
EMBARGADO: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Recurso Embargos de declaração Embargos de declaração
Alegação de omissão Inexistência Rejeição dos embargos.
I Trata-se de embargos de declaração em face do venerando
acórdão de fls. 188/191, que, por votação unânime, negou provimento ao agravo
de instrumento interposto em ação ordinária na fase de execução de sentença
contra a r. decisão de primeiro grau que indeferiu a inclusão da coautora, Denise
Mari, na referida execução, em razão de extinção do processo em relação a ela,
sem conhecimento do mérito, ou seja, em virtude de litispendência reconhecida
por r. sentença transitada em julgado
Alegam os embargantes, desta feita, omissão do venerando acórdão
embargado no tocante a ocorrência de erro material, passível de correção a
qualquer tempo.
É o relatório.
II Os embargos, “data venia”, não merecem acolhimento.
Inexiste contradição, omissão ou obscuridade a serem declaradas no
venerando acórdão embargado, que apreciou a matéria em discussão nos limites
estabelecidos nos autos, com fundamentação adequada à solução da
controvérsia.
Segundo exarado no venerando embargado:
“As peças digitalizadas revelam que há muito transitou em julgado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2098757-34.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 27.612/20 3/5
a r. sentença de primeira instância em que se declarou nula a execução
em relação à referida coautora e outros, por motivo de litispendência
(fls. 143/144).
Assim sendo, tem-se pela inadmissibilidade de rediscussão na
execução de matéria já decidida e transitada em julgado.
Correta, pois, a r. decisão agravada ao indeferir a pretensão da
coautora, Denise Mari, visto que a relativização da coisa julgada, em
razão do vício alegado deverá ser objeto de ação própria.
Em casos similares ao presente, já deixou assente esta Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de procedimento comum.
Reajustes relativos a fevereiro de 1995. Leis no 10.688/1988, no
10.722/1989 e no 11.722/1995. Cumprimento de sentença. Alegação da
agravante, nesta fase processual, de inexistência de litispendência em
relação à ela. Alegação da agravante de homonímia. Pleito de inclusão
no processo de execução em curso, bem como de afastamento de sua
condenação em honorários advocatícios. R decisão agravada que
indeferiu seu pedido. Impossibilidade de inclusão da ora agravante
como parte no processo de execução em curso. R. sentença, proferida na
fase de conhecimento, que reconheceu a litispendência, não tendo a
autora, ora agravante, interposto recurso de apelação àquela época. R.
sentença e v. acórdão proferidos na fase de conhecimento que
transitaram em julgado. Coisa julgada. Inclusão da agravante nesta fase
processual que ensejaria violação ao princípio da ampla defesa do
agravado. Impossibilidade de afastamento da condenação da autora,
ora agravante, ao pagamento dos honorários advocatícios, em virtude
da extinção do processo, sem exame de mérito, em relação a ela. Autos
principais que são físicos, não tendo a ora agravante trazido cópias dos
documentos juntados aos autos principais que comprovem a existência
de homônimo e, portanto, afastar a litispendência. R. decisão vergastada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2098757-34.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 27.612/20 4/5
mantida. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO” (agravo de
instrumento no 2250024-87.2018.8.26.0000, Rela Desa Flora Maria Nesi
Tossi Silva).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação ordinária em fase de
execução de sentença - Reconhecimento de litispendência em relação à
coautora Célia Rita Pereira Guglielmoni, com o trânsito em julgado -
inclusão da coautora na fase de execução de sentença

Inadmissibilidade - preclusão e coisa julgada - Recurso provido” (A.I. no
0147435-61.2012.8.26.0000, Rel. Des. Franco Cocuzza)”.
Da análise dos embargos opostos pela executada/agravante, extrai-
se que ela pretende, na realidade, o reexame da matéria decidida, inadmissível
em sede de embargos declaratórios.
Consoante observa THEOTONIO NEGRÃO (Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor, Editora Saraiva, 31a edição 2000, páginas
570/571): “A função dos tribunais, nos embargos de declaração, não é responder a
questionários sobre pontos de fato, mas sim dirimir dúvidas, obscuridades,
contradições ou omissões (RTJ 103/269). Embargos declaratórios não servem
como instrumento de consulta (STJ-1a Turma, Resp. 16.495-SP-Edcl, rel. Min.
Humberto Gomes de Barros, j. 10.6.92, não conheceram, v.u, DJU 31.8.92, p.
13.632)”.
“Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento,
devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida,
contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro
material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa (STJ-1a Turma,
Resp. 11.465-0-SP, rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs.,
v.u., DJU 15.2.93, p. 1.655)”.
“Não se admitem embargos de declaração infringentes, isto é, que, a
pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na realidade buscam alterá-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2098757-34.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 27.612/20 5/5
lo (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, RT 527/240, JTA 103/343)”.
Ante o exposto, pelo meu voto rejeito os embargos de declaração.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator